Tribunal: TJMT
Processo: 1011802-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011802-24.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GABINETE 3 NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (SUSCITADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (SUSCITADO), ANTONIO JEOVA DE ANICESIO - CPF: 201.815.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TÍTULO JUDICIAL FORMADO NO JUÍZO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECONHECIMENTO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Conflito de competência negativo suscitado pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, em face da declinação promovida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, no tocante ao cumprimento de sentença decorrente de Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0002148-47.2014.8.11.0022, cuja sentença foi proferida na justiça comum e confirmada em segunda instância, com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar qual juízo é competente para processar a liquidação e o cumprimento da sentença, nos casos em que a decisão exequenda foi proferida por juízo comum, mas a execução foi proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estabelece que a execução de título judicial proferido no juízo comum deve ser processada no mesmo juízo que proferiu a decisão de mérito, nos termos do art. 516, II, do CPC.

4. O Juizado Especial não possui competência para executar sentença formada fora de sua estrutura, pois a competência para o cumprimento está vinculada à origem do título exequendo.

5. A redistribuição posterior do feito, por conveniência administrativa, não tem o condão de alterar a competência absoluta determinada pela origem da decisão judicial transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de sentença oriunda de título judicial formado no juízo comum deve tramitar no mesmo juízo que proferiu a decisão originária, ainda que posteriormente haja redistribuição processual. 2. É vedado ao Juizado Especial executar título judicial cuja formação não integrou sua estrutura jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 516, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conflito de Competência Cível no 1026688-62.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
em face do
Juízo da Vara Unica da Comarca de Pedra Preta
, que declinou da competência para processar a
Liquidação de Sentença em Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0002148-47.2014.8.11.0022.

O Juízo Suscitante aduz que questão em voga se refere a Título Executivo Formado Fora do Âmbito do Juizado Especial, enquanto este tramitava pelo Juízo Comum, que, consoante disposto no art. 516, inc. II, do CPC, possui competência funcional/absoluta.

Sustenta que a ação foi julgada, na primeira instância, quando, então, a 2a instância, por unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

Assevera que este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que como “a ação tramitou perante a Justiça Comum, o seu recurso foi julgado pelo Tribunal de Justiça Estadual, logo, o cumprimento de sentença deve tramitar no juízo que decidiu a causa em primeiro grau”,

Assim, requer, o Juízo Suscitante, o arbitramento desta Corte, para que defina qual Juízo é competente para proceder ao processamento e julgamento do feito.

Suscitado o conflito de competência,
designei o Suscitado para responder, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como para apresentar suas informações (id.

281140867).

O Juízo suscitado prestou suas informações.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
deixou de manifestar por não verificar interesse público
(id. 261721264).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Conforme consignado no relatório,
trata-se de
Conflito de Competência, suscitado pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
em face do
Juízo da Vara Unica da Comarca de Pedra Preta
, que declinou da competência para processar a
Liquidação de Sentença em Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0002148-47.2014.8.11.0022.

A controvérsia limita-se à definição do juízo competente para o processamento do cumprimento de sentença, quando a decisão exequenda foi proferida por juízo comum e confirmada em segunda instância, com trânsito em julgado, tendo sido posteriormente direcionada ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) é firme no sentido de que o Juizado Especial não possui competência para executar sentenças proferidas fora de sua estrutura jurisdicional, uma vez que a execução de título judicial formado no juízo comum deve tramitar perante o mesmo juízo que decidiu a causa originária.

Corroborando esse entendimento, o TJMT já decidiu, no julgamento do Conflito de Competência Cível n.o 1026688-62.2024.8.11.0000, que o cumprimento de sentença deve ocorrer no juízo de origem, mesmo após redistribuições posteriores ou outras movimentações processuais que não tenham alterado a natureza da decisão exequenda nem a competência estabelecida pelo ordenamento jurídico.

Diante disso, inexiste margem de apreciação ou discricionariedade para admitir o processamento da execução pelo Juizado Especial, que sequer participou da formação do título executivo judicial, sendo-lhe vedado atuar em sua execução.

Diante desse contexto e, sem maiores digressões, sendo a sentença exequenda originária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, é esse o juízo competente para processar o cumprimento da sentença, nos termos do art. 516, II, do CPC.

Forte nessas razões, julgo
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar como competente o Juízo da Vara Unica da Comarca de Pedra Preta
, para processar a
Liquidação de Sentença em Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0002148-47.2014.8.11.0022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025